Tribunal: TJMT
Processo: 1029877-14.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029877-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento, Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), LIANE GESSI BARON BATISTA SOARES - CPF: 024.060.669-83 (AGRAVANTE), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLODOALDO BATISTA SOARES - CNPJ: 04.137.348/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), CLODOALDO BATISTA SOARES - CPF: 628.204.789-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DA EXECUTADA – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTADA – ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente comprovação inequívoca da natureza impenhorável do valor bloqueado em suas contas bancária, ônus que incumbe à parte executada, de rigor a manutenção da penhora.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1029877-14.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
LIANE GESSI BARON BATISTA SOARES

AGRAVADO:

KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LIANE GESSI BARON BATISTA SOARES contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n. 0001096-89.2013.8.11.0009, ajuizada por KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO, rejeitou a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados formulada pela Agravante.

Em suas razões, aduz a impenhorabilidade absoluta da verba alimentar, nos termos do art. 833, IV, do CPC, bem como a impenhorabilidade do valor de até 40 salários mínimos, nos termos do inciso X do referido dispositivo legal.

Alega, ainda, a irrisoriedade da penhora face ao valor do débito, bem como a necessidade de observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a impenhorabilidade absoluta do valor bloqueado, de R$ 2.220,11, determinando seu desbloqueio e restituição.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (Id. 313319872).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 319305893).

Na sequência, apresentou a Agravante “impugnação à contraminuta” (Id. 319942364) apresentando documentos e alegações novas, pelo que, em homenagem ao princípio do contraditório, foi dada oportunidade ao Banco Agravado para se manifestar, o que foi feito na petição de Id. 325074886.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LIANE GESSI BARON BATISTA SOARES contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n. 0001096-89.2013.8.11.0009, ajuizada por KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO, rejeitou a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados formulada pela Agravante.

O inconformismo não prospera.

É cediço que é ônus da parte executada comprovar que os valores bloqueados via SISBAJUD possuem natureza salarial ou se enquadram em outra hipótese de impenhorabilidade,
ex vi
do art. 854, § 3º, I, do CPC.

Na espécie, a despeito de afirmar que o valor bloqueado é proveniente de seus rendimentos como esteticista, bem pontuou o julgador singular que a “
juntada de simples Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica, desacompanhado de comprovação de regularidade no exercício de atividade autônoma, revela-se insuficiente e inidônea, mormente diante da ausência de documentos como contratos de prestação de serviços, declarações de imposto de renda, guias de recolhimento previdenciário ou notas fiscais
”.

Com efeito, como indicado nas contrarrazões recursais, “
a Agravante não apresentou extratos bancários detalhados do período correspondente, notas fiscais emitidas a clientes, comprovantes de recebimento ou qualquer outro documento idôneo que pudesse traçar a origem do valor bloqueado até sua atividade profissional
”, sendo certo que a simples apresentação de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica não tem o condão de, por si só, conferir caráter alimentar a qualquer numerário que transite por suas contas.

Anota-se que as alegações constantes da “impugnação à contraminuta” de Id. 319942364, no sentido de que por atuar como Microempreendedora Individual (MEI) no ramo de estética, com um faturamento anual que não ultrapassa R$ 30.000,00, não precisa fazer declaração de imposto de renda, e de não há necessidade de emissão de notas fiscais quando a prestação de serviços é feita para pessoa física em nada lhe socorre, por não lhe eximir do ônus de comprovação da impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta.

Do mesmo modo, os extratos bancários apresentados na mesma peça indicam apenas que a conta bancária informada é destinada, exclusivamente, ao débito automático de fatura, não servindo para comprovação da impenhorabilidade do valor bloqueado.

A seu turno, o inciso X do art. 833 do CPC, igualmente invocado pela Agravante em suas razões recursais, estabelece a impenhorabilidade de quantia até o limite de 40 (quarenta) salários mínimo depositada em caderneta de poupança, hipótese que não se verifica no caso em tela.

Não se olvida que o debate acerca da extensão da proteção do inciso X do artigo 833 do CPC encontra-se afetado ao Tema 1.285 do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, à mingua de decisão da Corte Superior, necessária se ater à literalidade da norma em vigência.

Por derradeiro, ainda que o valor bloqueado, de R$ 2.220,11, não atinja 5% do montante do débito exequendo, tal qual indicado na decisão recorrida, não se pode considerar que tal montante, superior a um salário mínimo, seja considerado irrisório para fins de pronto desbloqueio, notadamente diante da manifestação de interesse do credor no levantamento da quantia.

Logo, a despeito das alegações da parte executada, ausente comprovação inequívoca da natureza impenhorável do valor bloqueado, deve ser mantida a constrição.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA ORIGEM SALARIAL. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO. MANTIDA A SENTENÇA QUE RECONHECEU A SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto por Hercilena Lopes contra sentença da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que declarou extinta a ação declaratória em fase de cumprimento de sentença ajuizada por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT, nos termos do art. 924, II, do CPC. A apelante requer o desbloqueio e a restituição de R$ 46.082,35, sob alegação de que os valores são protegidos pela impenhorabilidade, conforme o art. 833, IV, do CPC, e que são necessários à manutenção de sua família. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os valores bloqueados são impenhoráveis por se tratar de quantia oriunda de salário ou destinada à subsistência familiar; e (ii) analisar se a sentença que declarou extinta a execução pelo cumprimento da obrigação deve ser reformada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 833, IV, do CPC assegura a impenhorabilidade de salários, subsídios, proventos de aposentadoria, pensões e outras quantias necessárias à subsistência do devedor e de sua família, em conformidade com o princípio da dignidade da pessoa humana e a função social do crédito. 4. A aplicabilidade da proteção prevista no art. 833, IV, do CPC, exige prova inequívoca da origem salarial dos valores bloqueados. O ônus de comprovar a natureza impenhorável da quantia recai sobre o executado, conforme o art. 854, § 3º, I, do CPC. 5. No presente caso, a apelante não apresentou documentos suficientes, como extratos bancários ou comprovantes de pagamento, que demonstrassem a natureza salarial ou a necessidade dos valores para o sustento familiar, limitando-se a alegações genéricas. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que a impenhorabilidade não é absoluta e pode ser afastada quando a origem dos valores não é comprovada de forma objetiva. 7. Diante da ausência de prova robusta, permanece legítima a penhora realizada, já que os valores bloqueados foram destinados à satisfação do débito exequendo, e não há evidências que sustentem a alegada proteção legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A impenhorabilidade de valores prevista no art. 833, IV, do CPC, requer prova inequívoca de que os recursos bloqueados são oriundos de salário ou destinados à subsistência, incumbindo ao executado a demonstração desse fato. 2. A ausência de comprovação da natureza impenhorável dos valores bloqueados legitima a manutenção da penhora, mesmo quando o devedor alega que os recursos são necessários à sua subsistência.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 833, IV, e 854, § 3º, I; CPC, art. 924, II. Jurisprudência relevante citada: - STJ, AgInt no AREsp 927.851/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/05/2018. - STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018. - TJMT, N.U 1008351-98.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 25/09/2019. - TJDF, 07207954820228070000, Rel. Sandra Reves, 2ª Turma Cível, julgado em 17/08/2022. (N.U 1008884-26.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)
(destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025